Tribunal: TJMT
Processo: 1003804-35.2023.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003804-35.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIDIMAR BRITO DA SILVA CUNHA - CPF: 004.538.363-48 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003804-35.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o 1003804-35.2023.8.11.0045

1
Recorrente:
Leidimar Brito da Silva Cunha

Recorrida:
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

2 Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

Recorrida:
Leidimar Brito da Silva Cunha

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - CONTRATO TEMPORÁRIO -
AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ENTRE 2018 A 2019 – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA

-
SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2020 - ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA CONTRATADA CONHECIDO E DESPROVIDO

- RECURSO DO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – MT

- CONHECIDO E DESPROVIDO.

As verbas trabalhistas pleiteadas são devidas apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público,
declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2o da Constituição Federal,
ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003804-35.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o 1003804-35.2023.8.11.0045

1
Recorrente:
Leidimar Brito da Silva Cunha

Recorrida:
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

2 Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

Recorrida:
Leidimar Brito da Silva Cunha

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Leidimar Brito da Silva Cunha e
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

Ação:
de Cobrança – Férias e 1/3 de férias.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Lucas do Rio Verde – MT.

Sentença (Id.

187907657

)
:
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, declarando
nulos
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2020 até 2022; e condenou o recorrente, em relação ao período não prescrito, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, referente ao período de 2020.

Recurso Cível Inominado de Leidimar Brito da Silva Cunha

(Id
.

187907658
): pugna
pela reforma da sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais
e condenar o recorrido ao pagamento de férias e 1/3 de férias em todo período laborado de 2018 a 2020.

Recurso Cível Inominado de
Município de Lucas do Rio Verde – MT

(Id
.

187907662
):
requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos autorais. Defende que
os contratos temporários de natureza administrativa, declarados nulos, não geram nenhum efeito válido.

Contrarrazões do
Município de Lucas do Rio Verde – MT

(Id
.

187907661

):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença de piso no que se refere a improcedência do pagamento nos anos de 2018 e 2019.

Contrarrazões da Leidimar Brito da Silva Cunha

(Id
.
187907664
):
requer o desprovimento do recurso interposto pelo ente municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003804-35.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o 1003804-35.2023.8.11.0045

1
Recorrente:
Leidimar Brito da Silva Cunha

Recorrida:
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

2 Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde – MT.

Recorrida:
Leidimar Brito da Silva Cunha

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Leidimar Brito da Silva Cunha em f
ace do
Município de Lucas do Rio Verde – MT
,
objetivando a nulidade dos contratos temporários e o pagamento das verbas trabalhistas devidas referente aos anos de 2018 a 2020.

O conjunto fático revela que a autora, ora recorrente, desde 2018, possui contratos de trabalhos temporários com

o ente municipal, para o exercício laboral da profissão de professor, conforme holerites anexados aos autos, razão pela qual
busca a nulidade dos contratos temporários com o pagamento dos valores devidos às férias e adicional de 1/3 de férias de todo o período laborado, dos contratos celebrados nos anos de 2018, 2019,2020.

Da análise detidos dos autos, verifica-se que não restou comprovado pelo ente municipal que a contratação, objeto da lide, na modalidade temporária ocorreu mediante admissão por processo seletivo no ano de 2020 e seguintes, tendo em vista que a comprovação dos processos seletivos ocorreu apenas entre o período 2018 a 2019.

Assim, constata-se a prorrogação sucessiva do contrato temporário da recorrente do ano 2020 em diante, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.o, CF/88.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, inobstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

Em relação ao caso específico, onde a recorrente busca o recebimento de verbas trabalhistas
,
o Supremo Tribunal Federal, em decisão datada de 22 de maio de 2020, no julgamento do RE 1066677, que deu origem ao Tema 551, trouxe novo posicionamento quanto à matéria, alterando o que até então dispunha o Tema 916, passando a prever mais direitos ao contratado, conforme ementa que transcrita,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Portanto, se reconhece aos servidores cujo vínculo tenha sido declarado nulo, não apenas o salário referente aos dias trabalhados e FGTS, mas também o direito às férias (integrais ou proporcionais) acrescidas do terço constitucional durante o prazo laboral, observado o prazo prescricional e os períodos aquisitivos não usufruídos.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMA 551. RECURSO IMPROVIDO. As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7o da CF. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1o, da lei complementar do estado de mato grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do estado de mato grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT)” (N.U 0004497-49.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – TEMA 551 DO STF – DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1000819-21.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)”.

Portanto, a manutenção da sentença de origem quanto ao não reconhecimento a nulidade dos contratos em relação ao período 05 a 12/2018, e, 03 a 04/2019, e o reconhecimento da nulidade do contrato do ano de 2020 é medida que se impõe.

Por essas razões
, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente, Leidimar Brito da Silva Cunha , ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

E condeno a parte recorrente,
Município de Lucas do Rio Verde – MT,
ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,

deixo de condena-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024